Tribunal: TJBA
Processo: 8002059-80.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002059-80.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
.
A
PLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM
CONSONÂNCIA
COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DO BEM
E
DE CADASTRO. COBRANÇA
S
VÁLIDA
S
. SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. READEQUAÇÃO
E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DESCABIMENTO.
APELO
D
A
PARTE

AUTORA NÃO
PROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pleiteia a revisão de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas administrativas, seguro e alegada venda casada, bem como a restituição de valores supostamente cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal/diária de juros; (iii) determinar a validade da cobrança de tarifas administrativas, taxa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro; (iv) verificar a ocorrência de venda casada; e (v) examinar o cabimento de restituição de valores e a majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, por se tratar de relação de consumo, sem que isso implique automática revisão contratual na ausência de abusividade.

Os juros remuneratórios praticados por instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura, nos termos da Lei nº 4.595/64 e da Súmula 596 do STF.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo admitida a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a alegação de abusividade.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato analisado.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima, desde que haja previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em valor razoável.

Não restou configurada venda casada na contratação do seguro, ausente prova de imposição ou compulsoriedade ao consumidor.

Julgados improcedentes os pedidos revisionais, resta prejudicada a análise acerca da restituição de valores.

Mantida a gratuidade da justiça, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por instituições financeiras não é abusiva, salvo demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.

É lícita a capitalização mensal/diária de juros em contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

São válidas a tarifa de cadastro, a taxa de avaliação do bem quando prevista contratualmente, prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva.

A contratação de seguro não configura venda casada sem prova de imposição ao consumidor.

Mantida a improcedência dos pedidos, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, observada a gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8002059-80.2025.8.05.0146
,
de
Juazeiro
-BA,
em que são
apelante,
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA J
Ú
NIOR

e
apelad
o
,
BANCO
VOTORANTIM

S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em

conhecer
do
Apelo e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença
a quo

por seus próprios
fundamento
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
Resta suspensa a exigibilidade pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor da
parte
autora.

Salvador,

12